Tribunal: TJBA
Processo: 8024142-83.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024142-83.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON ROBERTO DOS SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS NÃO DEBATIDOS NO RECURSO PRINCIPAL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. (i) Saber se há omissão no acórdão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais e constitucionais indicados pela parte embargante, para fins de prequestionamento; (ii) verificar a existência de erro material na fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa em vez do valor da condenação.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão, pois as matérias invocadas não foram objeto de debate específico no recurso principal, sendo inviável obter prequestionamento via embargos de declaração com rediscussão do mérito.

4. Erro material configurado: tendo havido condenação em valor certo (R$ 5.000,00), a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC e jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para corrigir o erro material e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "Em havendo condenação em valor certo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o montante da condenação, e não sobre o valor atribuído à causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022; CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 186 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29/03/2019; STJ, AgInt no AREsp 1845043/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024142-83.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelante ANDERSON ROBERTO DOS SANTOS SOUSA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.